Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011133-34.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 458.269.601-59 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI No 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1011133-34.2024.8.11.0055, no qual a Quinta Câmara Cível do TJMT deu parcial provimento ao recurso da parte autora para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal por vício de consentimento, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante alegou omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros legais, requerendo a aplicação dos parâmetros introduzidos pela Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar os critérios legais de correção monetária e juros de mora, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, e se seria o caso de conferir efeitos modificativos ao julgado para adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado incorre em omissão ao não explicitar os critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas, o que justifica a oposição dos embargos nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A publicação da Lei no 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, com vigência a partir de 01/09/2024 (60 dias após a publicação em 01/07/2024).

Até a entrada em vigor da nova legislação, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização e juros, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 112), sendo os novos critérios aplicáveis apenas a partir de 01/09/2024.

A adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios constitui mera complementação do julgado, sem alterar seu resultado, inexistindo efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos acolhidos
tão somente para alterar os consectários legais aplicados.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios autoriza o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Até 31/08/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros legais, conforme o entendimento firmado pelo STJ (Tema 112).

A partir de 01/09/2024, incidem os parâmetros da Lei no 14.905/2024, com IPCA como índice de correção monetária e a Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ, Tema Repetitivo 112.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1011133-34.2024.8.11.0055
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
parcial
provimento
ao recurso interposto
pel
a

e
mbarga
da

para

declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, por vício de consentimento
,
condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, bem como
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação
, salientando que,
à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
deve ser observada a taxa Selic como índice único de correção e juros até 30/08/2024, e, a partir de
01
/09/2024,
deve ser aplicado
o IPCA como índice de correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

Defende, ainda, a possibilidade de efeitos modificativos, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, para ajustar o julgado aos critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

Com essas considerações, requer
o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, determinando a aplicação dos novos critérios de atualização monetária e juros de mora
.

Devidamente
intimad
a,

a

embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 324861854).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA
,
para reformar a sentença
de primeira instância
e, por conseguinte,
julgar parcialmente procedente

a pretensão inicial para:
(a)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente;
(b)
condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado, aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir da citação;
(c)

condenar

a instituição
financeira recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir do evento danoso.

O
Banco Embargante

sustenta
que o julgado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação
, salientando que,
à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
deve ser observada a taxa Selic como índice único de correção e juros até 30/08/2024, e, a partir de
01
/09/2024,
deve ser aplicado
o IPCA como índice de correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

De fato, a
publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que a correção monetária e o
s
juros legais devem ser calculados de acordo com a
Taxa Selic
, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112),
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária
e,
para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária
, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Logo, a parte final do julgado passa a conter os seguintes dizeres:

“
Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AUGUSTA FERREIRA DE SOUZA
,
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para:

declarar
a nulidade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, por vício de consentimento, e a inexistência do débito dele decorrente;

condenar
o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado, aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir da citação
,
até a data em que a Lei n.
o
14.905/2024
passou a produzir efeitos. Após,
a correção monetária
deverá ser
feita pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA
, nos termos do art. 389 e 406 do Código Civil.

condenar
a instituição financeira recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, aplicando-se a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, contados a partir do evento danoso
,
até a data em que a Lei n.
o
14.905/2024 passou a produzir efeitos. Após, a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do art. 389 e 406 do Código Civil.
”

Posto isso
,
ACOLHO

os embargos de declaração

apenas para
FIXAR
os consectários por

decorrência lógica
da
condenação
nos termos acima alinhados
, mantendo-se o acórdão recorrido em seus demais termos, inclusive no tocante as datas de incidência das atualizações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025